Tribunal: STF
Processo: PSV 117
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2015-09-02
Data de publicação: 2015-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de proposta de cancelamento da Súmula Vinculante 40, apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino CONTEE. 
    A proponente alega, em síntese, que 
    “Com o devido respeito, o entendimento esposado pela Súmula em questão, não está conforme a vontade do Legislador Constituinte Originário, de 1987 e 1988. Ao reverso, dele acha-se divorciado. A vontade do legislador constituinte é diametralmente oposta, como pode ser observado pelo simples compulsar do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Suplemento C, do dia 27 de janeiro de 1988, quarta-feira, páginas 1330 e 1331. 
    Nessa edição, encontra-se registrada, com letras indeléveis, a rejeição de emenda aditiva, ao art. 8º, inciso IV, proposta pelo Deputado Constituinte, Gastone Righi, para incluir-lhe a expressão de seus filiados. Ou seja, para que a competência da assembleia geral, para a fixação de contribuição, seria restrita ao filiados da respectiva entidade. 
    Conforme os referidos anais, da Assembleia Nacional Constituinte, a emenda sob destaque fora rejeitada por 52 votos a 25, não se incorporando, portanto, ao texto constitucional. 
    A rejeição da emenda sob comentários dá a exata dimensão de qual era a vontade do Legislador Constituinte Originário, quanto ao alcance da contribuição fixada em assembleia geral, solenemente expressa, não sendo outra senão a de abranger todos os integrantes da categoria, independentemente de serem ou não filiados à entidade sindical que os representa” (pág. 2-3 do documento eletrônico 2). 
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, a inviabilidade da presente proposta. 
    Com efeito, para admitir-se a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante, é necessário (i) evidenciar a superação da jurisprudência da Suprema Corte sobre a matéria condensada no verbete; (ii) demonstrar que houve alteração legislativa, ou (iii) modificação substantiva de contexto político, econômico ou social, o que não se dá na espécie. 
    Nesse sentido, deve-se destacar que os argumentos trazidos pela proponente são idênticos àqueles debatidos no julgamento do Recurso Extraordinário 194.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, e Redator para o acórdão Ministro Nelson Jobim, cujo resultado foi paradigma para a elaboração da Súmula 666 do Supremo Tribunal Federal, convertida, posteriormente, na Súmula Vinculante 40. 
    Portanto, o mero descontentamento ou divergência quanto ao conteúdo de verbete vinculante não propicia a reabertura de debate sobre matéria devidamente sedimentada por esta Corte. 
    Ademais, a proponente não se desincumbiu da exigência constitucional de apresentar decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal para suportar o seu pedido de cancelamento da Súmula Vinculante 40, com o que também não se verifica a necessária adequação formal da presente proposta. 
    Isso posto, com fundamento no art. 354-A do RISTF, determino o arquivamento do pedido de cancelamento da Súmula Vinculante 40. 
    Publique-se. 
    Intime-se. 
    Após, arquivem-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2015. 
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI 
Presidente